Tribunal: TCU
Processo: 020.799/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) em decorrência de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao município de Baraúna/RN no exercício de 2016;

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de responsabilidade de Antônia Luciana da Costa Oliveira, em decorrência de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas), tendo como objeto os Programas de Proteção Social Básica e Especial (PSB/PSE), exercício 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Antônia Luciana da Costa Oliveira (XXX.497.664-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar a responsável Antônia Luciana da Costa Oliveira (XXX.497.664-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/2/2016 2.331,53 27/4/2016 2.199,00 2/2/2016 221,38 2/2/2016 791,87 2/2/2016 286,50 2/2/2016 162,30 19/4/2016 1.050,00 19/4/2016 595,75 19/4/2016 110,18 2/5/2016 724,96 9/5/2016 2.435,00 29/4/2016 490,00 13/5/2016 2.318,40 7/6/2016 2.401,82 7/6/2016 3.450,00 15/6/2016 6.955,20 8/7/2016 11.737,00 27/9/2016 4.120,00 12/5/2016 1.050,00 12/5/2016 1.050,00 13/5/2016 6.707,10 13/5/2016 3.000,00 20/5/2016 1.500,00 7/6/2016 1.050,00 7/6/2016 158,11 7/6/2016 86,05 7/6/2016 36,69 8/6/2016 2.500,00 13/6/2016 1.050,00 13/6/2016 6.707,10 13/6/2016 156,97 13/6/2016 51,34 15/6/2016 6.958,70 8/7/2016 2.015,00 19/8/2016 1.050,00 19/8/2016 1.050,00 19/8/2016 1.050,00 27/9/2016 7.080,00 13/12/2016 1.050,00 13/12/2016 137,09 13/12/2016 223,70 13/12/2016 195,90 13/12/2016 149,59 14/12/2016 84,75 20/12/2016 1.050,00 28/4/2016 5.000,00 29/4/2016 10.000,00 6/5/2016 4.000,00 9/5/2016 1.472,00 13/5/2016 8.999,00 13/5/2016 538,00 16/5/2016 15.701,03 24/5/2016 8.540,50 30/5/2016 15.000,00 30/5/2016 4.000,00 31/5/2016 1.544,28 7/6/2016 2.199,00 7/6/2016 11.649,00 13/6/2016 8.332,28 16/6/2016 50.305,30 8/7/2016 3.500,00 15/7/2016 365,17 15/7/2016 5.770,00 11/8/2016 35.149,85 27/9/2016 11.200,00 29/9/2016 2.111,85 29/9/2016 2.199,00 16/11/2016 11.906,39 30/12/2016 662,48 9.3. aplicar à responsável Antônia Luciana da Costa Oliveira (XXX.497.664-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte acerca desta deliberação, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. notificar a responsável e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome sobre o teor desta decisão.